Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ALEGADA AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. ROBUSTEZ DOS ELEMENTOS DE PROVA DO INQUÉRITO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA A CORRÉ. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVOS QUE NÃO SE APLICAM AO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. O art. 312 do CPP aponta, como requisito para decretação da prisão preventiva, a prova da existência do crime, do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, elementos que sobejam do inquérito policial.
2. A prova incipiente demonstra que o paciente pediu a corré, que é pessoa em situação de rua e alcoólatra, que guardasse a droga em sua mochila, dando-lhe em troca uma garrafa de cachaça, conduta essa suficiente para atender a um dos núcleos do tipo descrito no art. 33, caput, da LAD.
3. No que concerne à aplicação do art. 580 do CPP, não se verifica a similitude na situação fática e jurídica entre os corréus a autorizar a extensão ao paciente da liberdade provisória concedida à corré, pois essa é primária, de bons antecedentes, ao passo em que o réu apresenta diversas passagens por crimes contra a vida e contra o patrimônio, e estava em cumprimento de pena quando voltou a delinquir.
4. Ordem denegada.